Tribunal: STF
Processo: RE 1385684
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, assim ementado (eDOC 34, p. 2-3):



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS. ALEGAÇÃO DE CORREÇÃO DE PROVA PELO JUDICIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DO CONCURSO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, CPC/73. FATOS NÃO COMPROVADOS. INTERPRETAÇÃO LÓGICO -SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE DAS ASSOCIAÇÕES AUTORAS, DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E DE INÉPCIA DA INICIAL. Não é inepta a petição inicial da ação rescisória ajuizada sob a alegação de violação a literal disposição de lei (art. 485, V, CPC/73), pelo fato de as autoras dessa ação não haverem demonstrado na referida peça que a decisão rescindenda emitiu juízo sobre as disposições legais tidas por violadas, porquanto nessa ação é dispensável o prequestionamento (STJ, 3a T, REsp 791.199/SP, Rel.Min.Humberto Gomes de Barros, DJe 23.05.2008). O valor da causa em ação rescisória de sentença produzida em ação ordinária que tinha por objetivo a revisão de prova de concurso público para a outorga de delegação de serviços notariais e de registros deve ser o valor da causa de origem corrigido monetariamente. Constando dos estatutos das entidade associativas representativas das categorias de notários e registradores e titulares de cartório, dentre as suas finalidades institucionais, a de promover a defesa dos direitos, prerrogativas e interesses legítimos destes, representá-los em juízo e fora dele em qualquer instância ou tribunal, incentivar o respeito à disciplina e à ética profissional e assegurar o prestígio e a dignidade da função, o que jamais poderá ser alcançado sem perpassar pela defesa da lisura dos concursos públicos com obediência aos princípios decorrentes dos arts. 2°, 5° e 37, da CF/88, tanto para a outorga de delegação dos serviços notariais e registrais, quanto para a remoção, têm elas legitimidade, como terceiros interessados, para propor ação rescisória que, em última análise, tenha esse objetivo, mormente quando autorizadas em assembleia geral por seus associados ou quando haja justificativa plausível para a não obtenção dessa autorização, decorrente de não cumprimento de decisão judicial em outro processo. Tendo o candidato participante de concurso público para outorga de delegação de serviços notariais e de registros promovido ação ordinária, passando a petição inicial inteira a afirmar e reafirmar de forma exaustiva e com base em provas documentais, que as respostas que havia dado às questões de sua prova discursiva se coadunavam com os critérios de avaliação fixados pelas regras norteadoras do certame e que se achava aprovado mas que, de forma abusiva e ilegal, não lhe foi concedia a pontuação correta por ocasião da correção da mesma, causando-lhe prejuízo em sua classificação, e tendo o juiz do feito deferido a antecipação de tutela para que o recurso administrativo interposto pelo candidato fosse apreciado e sua prova fosse reavaliada pela comissão do concurso, como requerido, e tendo a comissão, a pretexto de ter dado cumprimento a essa decisão, informado que havia mantido a reprovação do candidato, tendo atuado em nítido menosprezo aos critérios oficiais do concurso, correta se afigura a postura do juiz que, levando em consideração esse fato, interpretando de forma lógico -sistemática os pedidos formulados e as questões apresentadas ao longo da exordial, lançou a sentença rescindenda limitando-se a, com base no espelho da prova, comparar as respostas dadas pelo candidato às questões da prova com os critérios de avaliação da mesma fornecidos pela instituição realizadora do concurso nos termos do edital de regência, e, ao constatar, de forma objetiva, que o candidato havia obtido a pontuação mínima exigida no referido edital para prosseguir no certame, que era 5 (cinco) pontos, julgou procedente a ação, corrigindo, assim, a ilegalidade evidente anunciada pelo autor, apresentando, desse modo, o resultado prático por ele almejado, não havendo, portanto, que se falar tenha o Judiciário substituído a banca examinadora ou a comissão do concurso e corrigido a prova utilizando-se de critérios distintos dos constantes do edital. Assim, a sentença rescindenda apenas conferiu efetividade aos pedidos do autor, que é aquilo que se pretende com a instauração da demanda, sem qualquer elastério, incongruência ou prejuízo à ampla defesa, como admitia a doutrina e a jurisprudência consolidada do STJ naquele momento, que, inclusive, influenciaram na redação do CPC/2015, como demonstrado nos autos. Dessa maneira, a sentença rescindenda não violou a literal disposição dos arts. 2°, 5° e 37, da CF/88, os princípios da separação dos poderes, da isonomia e da moralidade, nem tão pouco contrariou o entendimento consolidado do STF em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n° 632.853, a supremacia da Constituição, o princípio da inércia da jurisdição e a literal disposição dos arts. 128, 293, 303, 459 e 460, do CPC/73, não sendo, pois, ultra petita. Ação rescisória improcedente.”



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado do Maranhão, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 5º; e 37, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 45, p. 15):



    “(...) o Poder Judiciário não pode determinar a recolocação em lista de aprovados do candidato eliminado em concurso público, tampouco substituir-se à instituição responsável sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes, previsto nos arts. 2° 5° e 37 da Constituição Federal.”



    Por sua vez, a Associação dos Titulares de Cartório do Maranhão - ATC/MA, no recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta, também, ofensa aos arts. 2º; 5º; e 37, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se, que “Não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de correção das provas e as notas a elas atribuídas, a não ser quando seja exigido conhecimento de matéria não prevista no edital” (eDOC 50, p. 16).



    Sustenta-se, ainda, que (eDOC 50, p. 20):



    “É flagrante que o acórdão recorrido ao aplicar entendimento contrário ao texto expresso da Carta Magna, em total descompasso com a já antiga jurisprudência do STF, ora consolidada pela decisão em sede de Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n° 632.853, o acórdão recorrido deve ser reformado para o fim de rescindir-se sentença de origem por afronta à força normativa da Constituição e ao princípio da máxima efetividade da norma constitucional (…).”



    Defende-se, por fim (eDOC 50, p. 22):



    “É que o d. Juiz de base violou o princípio do Devido Processo Legal (art. 5°, LIV, CF/1988) pois não submeteu a sentença rescindenda ao duplo grau de jurisdição ou reexame obrigatório previsto no art. 475, I do CPC/1973, uma vez que a sentença foi proferida contra o Estado do Maranhão.”



    A Presidência do TJ/MA admitiu os recursos extraordinários (eDOC 62 e eDOC 70).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento dos recursos, em parecer com a seguinte ementa (eDOC 163):



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA RESCINDENDA QUE JULGOU PROCEDENTE AÇÃO ORDINÁRIA QUE TRATAVA SOBRE CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS. ALEGAÇÃO, NO BOJO DA REFERIDA AÇÃO ORDINÁRIA, DE CORREÇÃO DE PROVA PELO JUDICIÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO À COMISSÃO DO CONCURSO. RECONHECIMENTO, PELO TJ/MA, DE QUE NÃO FICOU CONFIGURADA VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI (ART. 485, V, CPC/73). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 2°, 5°, CAPUT E INCISO LIV, E 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES, ISONOMIA E MORALIDADE. PROCEDÊNCIA. ARESTO RECORRIDO QUE ESBARRA NO ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESSE PRETÓRIO EXCELSO QUE, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL E AO JULGAR O RE Nº 632.853-CE, AFIRMOU QUE “OS CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA DE UM CONCURSO NÃO PODEM SER REVISTOS PELO PODER JUDICIÁRIO”. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS RECURSOS.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, quando do julgamento da ação rescisória, assim asseverou (eDOC 34, p. 23-26):



    “O Magistrado, ao invés de recorrigir a prova, apenas se limitou a comparar a resposta dada pelo candidato autor a cada uma das referidas questões da prova conforme o espelho de prova juntado aos autos, com as respostas oficiais dadas às mesmas pelo IESES nos termos do Edital do certame através do documento denominado ‘Critérios de Avaliação da Prova Discursiva’ juntado às fls. 182ss, tendo a sentença rescindenda, a cada passo de sua fundamentação, demonstrado os erros grosseiros cometidos na correção inicial da prova e não revistos pela Comissão, a qual manteve a flagrante ilegalidade apontada na exordial da ação ordinária.



    Ao final, o Magistrado, somado os pontos obtidos pelo então candidato autor de acordo com os critérios oficiais do certame, e, ao constatar que o candidato tinha obtido 5 (cinco) pontos na referida prova discursiva, concluiu pela procedência do pedido, determinando, como requerido na petição inicial, a inclusão do nome do autor na relação dos candidatos aptos a participar da avaliação de títulos, fase final do certame, como comprova o texto da sentença rescindenda juntado às fls.328/344, ficando a sua parte dispositiva assim redigida (fls.343):



    ‘Ante as razões acima expostas, julgo procedentes os pedidos, pois constatado o erro material na atribuição de nota das questões de números 01, 02, 03 e 04, bem como a questão prática n° 02 da prova discursiva, e declaro nota 5,00 (cinco) como nota final do requerente na prova discursiva, determinando, ainda, a análise dos títulos apresentados, com posterior inclusão na relação final, em caso de aprovação e escolha de serventia, tudo emconformidade com o item 9.12 do Edital 001/2008’.



    A rigor, não houve a correção de prova e atribuição de nota pela sentença rescindenda com a emissão de um juízo de valor em substituição à Comissão do Concurso e em afronta aos critérios de correção estabelecidos no Edital do certame, mas mero exame da compatibilidade das respostas dadas pelo candidato autor com as respostas oficiais fornecidas pelo IESES, instituição responsável pela execução do concurso, tendo o Magistrado concluído que efetivamente houve erro na avaliação da prova do candidato, erro esse que foi mantido mesmo após a Comissão ter afirmando que havia cumprido a decisão antecipatória de tutela e reexaminado a prova. 



    E desse modo, de forma objetiva e de acordo com os critérios oficiais expedidos nos termos do Edital do certame, o Magistrado prolator da sentença rescindenda, apenas e basicamente, de forma objetiva, somando os pontos do candidato de acordo com esses critérios, apresentou o resultado prático almejado pelo autor daquela Ação Ordinária, que era a correção da ilegalidade evidente, posto que esta foi a pretensão por ele manifestada, o qual passou a petição inicial inteira a afirmar, reafirmar e demonstrar, que fazia jus à correção da ilegalidade que estava a sofrer, que se encontrava aprovado de acordo com os critérios oficiais do certame e que tinha sido rompido o princípio da isonomia, o qual precisava ser restabelecido em razão dos erros e equívocos evidentes cometidos pelo IESES que, de forma abusiva e ilegal, havia se desviado dos critérios de avaliação por ele próprio fixados, como comprovado às fls. 129/148.”



    Da análise dos fundamentos adotados, verifica-se que o acórdão recorrido contraria o entendimento constante do RE 632.853-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.6.2015 (Tema 485 da repercussão geral), segundo o qual não compete ao Judiciário “substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”



    Nesse sentido, observem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 966415, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 6.10.2016; ARE 976084, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 16.6.2016; e RE 1117477, de minha relatoria, DJe 20.4.2018.



    Corroborando com esse entendimento, destaco o seguinte trecho do parecer da Procuradoria Geral da República (eDOC 163, pp. 8-18):



    “26. E nem se diga que dar provimento aos presentes recursos extraordinários significaria revolver o conjunto fático-probatório dos autos (com a incidência, portanto, da Súmula nº 279-STF), uma vez que se mostram incontroversos os fatos conforme postos no aresto recorrido: i) que o recorrido, candidato ao concurso para outorga de delegação de serviços notariais e de registros, inconformado com a nota tirada (3,0 pontos) na prova discursiva, entrou com ação ordinária para rever essa nota e continuar no certame; ii) que a Comissão Examinadora analisou o recurso e manteve a nota do recorrido, então candidato; iii) que o juiz, então, proferiu a sentença rescindenda, e, com base no espelho da prova, comparou as respostas dadas pelo candidato às questões da prova com os critérios de avaliação da mesma fornecidos pela instituição realizadora do concurso ; iv) e que, ao final, constatou o magistrado que o candidato havia obtido a pontuação mínima exigida no referido edital para prosseguir no certame, atribuindo-lhe 5,0 pontos, e julgando, assim, procedente a ação.



    27. Note-se, porém, conforme já citado no voto do Min. Relator Gilmar Mendes no RE nº 632.853-CE (Tribunal Pleno, DJe de 29.6.2015), que ‘É antiga a jurisprudência desta Corte no sentido de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados’, que o acórdão ali recorrido, tal como no presente caso, ‘divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração’, e que, naquele caso (como igualmente aqui), ‘os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao  conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial’ (destaques do MPF).



    28. Em suma, ficou efetivamente comprovado o indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público (inclusive com a substituição de notas, tendo o magistrado de origem atribuído 5,0 (cinco) pontos na prova discursiva, ao invés de 3,0 (três) como feito pela Banca Examinadora e mantida pela Comissão Examinadora do Concurso em grau de recurso – v. fls. 1.351 e 1.370/1.372), em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e em contrariedade aos princípios da separação de poderes, da isonomia e aos arts. 2º, 5º e 37 da CF/88.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, do CPC, dou provimento aos recursos extraordinários interpostos pelo Estado do Maranhão e pela Associação dos Titulares de Cartório do Maranhão -ATC/MA em conjunto com a Associação Notários e Registradores do Maranhão – ANOREG/MA para, reformando o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, julgar procedente o pedido formulado na ação rescisória. Invertidos os ônus da sucumbência, observando-se eventual deferimento do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente